Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VICIO OCULTO. DESCONHECIMENTO PELO VENDEDOR. EXTENSÃO DO DANO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO COMPROVADO. PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. ABATIMENTO NO PREÇO.
1. A questão submetida a julgamento cinge-se a verificar eventual irregularidade na sentença, ante os argumentos de ausência de provas do direito postulado, distinção expressiva entre os orçamentos produzidos pelas partes e indenização desproporcional à extensão dos vícios.
2. O valor da indenização deve ser compatível com a extensão do dano (art. 944 do CCB), sendo que a desproporcionalidade do valor da indenização pode ser reconhecida em casos em que a ausência de provas é evidente, não sendo essa a hipótese dos autos.
3. Sem provas de que o custo para correção dos defeitos encontrados no imóvel seja efetivamente inferior ao demonstrado pelo apelado, não tem suporte a alegação de desproporcionalidade do valor da indenização e enriquecimento sem causa.
4. Tendo em vista os princípios que norteiam os contratos comutativos, em especial o da preservação dos contratos, se o vendedor desconhecia a existência dos vícios ocultos que maculavam o imóvel, o adquirente, dentro do prazo de um ano, a contar da data da entrega da posse, tem direito a reclamar o abatimento no preço (artigos 442 e 445, ambos do CCB).
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.